Tribunal: TCU
Processo: 037.338/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16527/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato aposentadoria emitido pelo Senado Federal, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito a aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdão 8186/2021-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 8.477/2021-1a Câmara (Relator: Ministro Benjamin Zymler), 8.311/2021-1a Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo), 6.289/2021-1a Câmara (Relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.694/2021-1a Câmara (Relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), 1.746/2021-2a Câmara (Relator: Ministro Augusto Nardes), 6.835/2021-2a Câmara (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), 8.082/2021-2a Câmara (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), 12.983/2020-2a Câmara (Relatora: Ministra Ana Arraes), 8.111/2021-2a Câmara (Relator: Ministro Bruno Dantas) e 7.965/2021-2a Câmara (Relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer), entre outros; Considerando a informação contida na instrução da Sefip, de que o Sindicado da categoria obteve liminar judicial, nos autos do processo judicial 1029818-14.2020.4.01.0000 que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região no sentido de suspender, em relação aos servidores já aposentados ou que já tinha requerido a aposentadoria quando do julgamento do TCU, a aplicação do entendimento firmado no Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário ; Considerando que não cabe ao TCU discutir ou desconstituir decisões judiciais transitadas ou não em julgado ou negar a força da decisão judicial, por discordar de seus fundamentos e, muito menos, determinar o descumprimento da sentença, ainda que flagrantemente ilegal, injusta e incorreta, o que não impede, por outro lado, a par de suas competências constitucionais, que esta Corte de Contas aprecie o ato para fins de registro, em posição divergente ao decidido pelo Poder Judiciário; Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da responsável; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro aos atos de aposentadoria em favor dos interessados identificados no item 1.1, e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 037.338/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Livia Santos Gomes da Silva (XXX.821.601-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; b) determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: b.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; b.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; b.3. uma vez desconstituída a Ação que assegura, presentemente, o pagamento da rubrica judicial ora impugnada por esta Corte, adote as medidas administrativas necessárias à regularização do seu pagamento, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário.